Tribunal: TJPA
Processo: 0005149-44.2013.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11412 - Conflito fundiário coletivo rural
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005149-44.2013.8.14.0005

APELANTE: BELO SUN MINERACAO LTDA

APELADO: A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, GEISEL JOSE UCHOA TENORIO, HENRIQUE GOMES PEREIRA, WILLIAM PAZ ARAGAO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITOS DIFUSOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ESBULHO POSSESSÓRIO COLETIVO CONTRA COMUNIDADES TRADICIONAIS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E DECISÃO SURPRESA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Belo Sun Mineração Ltda., com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do CPC, contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público que negou provimento à apelação da empresa e manteve sentença de procedência em Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, reconhecendo a prática de esbulho possessório coletivo contra as comunidades tradicionais de Vila Ressaca, Galo e Ouro Verde. O acórdão impôs medidas de abstenção de restrição de acesso e circulação, sob pena de astreintes. A embargante alegou omissões, contradições e decisão surpresa no acórdão, especialmente quanto à distinção entre áreas de moradia e de garimpo ilegal, fato superveniente (contrato com o INCRA), valoração das provas e aplicação da Convenção 169 da OIT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à distinção entre áreas de moradia e áreas de garimpo; (ii) verificar se o acórdão foi omisso ao desconsiderar fato superveniente relacionado a contrato com o INCRA; (iii) estabelecer se há contradição na valoração das provas; e (iv) determinar se houve decisão surpresa na aplicação da Convenção 169 da OIT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A distinção entre áreas de moradia e áreas de garimpo foi devidamente analisada no voto condutor, com base em provas orais, documentais e inspeção judicial, que evidenciaram pressão para desocupação e restrição possessória, afastando a alegada omissão.

O contrato de CDRU firmado com o INCRA foi considerado irrelevante para modificar a competência, pois não havia interesse jurídico da União na época da formação da lide, conforme manifestação do próprio ente e decisão da Justiça Federal, além de não influenciar no mérito nos termos do art. 493 do CPC.

A alegação de contradição na valoração das provas reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento, que foi devidamente fundamentado com base em depoimentos, inspeção judicial e ausência de consulta prévia às comunidades, não havendo contradição no julgado.

A aplicação da Convenção 169 da OIT não configura decisão surpresa, pois o tema foi debatido nos autos e a norma tem status supralegal, impondo ao Estado o dever de consulta prévia, livre e informada às comunidades tradicionais potencialmente afetadas.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de provas, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais da decisão, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Omissão não se caracteriza quando a decisão embargada examina expressamente os fundamentos de fato e de direito invocados pela parte.

Fato superveniente só pode ser considerado se influenciar diretamente na solução do mérito, o que não ocorre quando ausente retroatividade e pertinência jurídica direta.

Divergência quanto à valoração das provas não configura contradição sanável por embargos de declaração.

A aplicação da Convenção 169 da OIT, devidamente debatida e com status supralegal, não configura decisão surpresa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, VI; 493; 1.022; 1.025. Decreto nº 10.088/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.08.2020; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/01/2026 a 02/02/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BELO SUN MINERAÇÃO LTDA
, com fulcro no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, em face do v. Acórdão de ID 30925679, proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

O acórdão recorrido reconheceu o esbulho possessório coletivo promovido pela ora embargante contra as comunidades tradicionais das localidades de Vila Ressaca, Galo e Ouro Verde, impedindo a instalação de placas de restrição de acesso, garimpagem e circulação nas referidas áreas, sob pena de astreintes.

Em suas razões recursais (ID 31264907), a embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, com destaque para os seguintes pontos: (i) omissão quanto à distinção entre área de moradia e área de garimpo ilegal, com suposta ausência de esbulho nas primeiras; (ii) omissão sobre fato superveniente (contrato de CDRU com o INCRA), relevante para aferição da competência da Justiça Federal; (iii) contradição na valoração das provas constantes nos autos, notadamente inspeção judicial, depoimentos e relatórios do INCRA; (iv) suposta decisão surpresa ao aplicar, no julgamento, a Convenção 169 da OIT sem que tivesse sido debatida pelas partes.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, inclusive com fins de prequestionamento.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 31994378).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição ou omissão, bem como para correção de erro material. Ressalte-se que o recurso não se presta à rediscussão do mérito, conforme reiterada jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1 .
A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes .
3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1.
Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados .
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) (grifo nosso)

Passo à análise das supostas omissões e contradições alegadas.

DA DISTINÇÃO ENTRE ÁREA DE MORADIA E ÁREA DE GARIMPO

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao deixar de considerar a diferença entre as áreas efetivamente ocupadas por moradores (Vila Ressaca) e aquelas utilizadas para garimpo ilegal, afirmando que nunca houve remoção de moradores das residências.

Contudo, tal tese foi expressamente enfrentada no voto condutor, que considerou as provas orais e documentais constantes dos autos, inclusive inspeção judicial e relatos de moradores, os quais evidenciaram pressão para desocupação, instalação de placas e outras formas de restrição possessória coletiva.

Portanto, não há omissão, mas sim julgamento fundamentado em sentido diverso do pretendido.

DO FATO NOVO SUPERVENIENTE E DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

Alega a embargante que houve omissão quanto à análise de fato novo superveniente, consistente no contrato de Concessão de Direito Real de Uso firmado com o INCRA (ID 20673429), o qual conferiria interesse direto da União, deslocando a competência para a Justiça Federal.

Não assiste razão. O acórdão embargado considerou expressamente que, à época da formação da lide, a União e o INCRA manifestaram-se no sentido de não possuírem interesse jurídico direto, o que foi corroborado por decisão declinatória da Justiça Federal.

Ademais, conforme o art. 493 do CPC, para que fatos supervenientes sejam considerados, devem influenciar na solução do mérito, o que não se verifica no caso, já que o contrato em comento não retroage nem confere poder de autotutela possessória sobre comunidades tradicionais já estabelecidas.

DA CONTRADIÇÃO NA VALORAÇÃO DAS PROVAS

Alega-se que o acórdão teria incorrido em contradição ao afirmar a existência de esbulho possessório coletivo com base em provas que, na visão da embargante, apontariam em sentido oposto.

Novamente, não se verifica contradição. A decisão embargada explicitou as razões pelas quais entendeu caracterizado o esbulho, especialmente a instalação de placas de restrição e a ausência de consulta prévia às comunidades, conforme preconiza a Convenção 169 da OIT.

A divergência quanto ao valor probatório atribuído às provas produzidas caracteriza inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que é incabível em embargos de declaração.

DA DECISÃO SURPRESA E DA APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO 169 DA OIT

A embargante afirma que a aplicação da Convenção 169 da OIT, especialmente quanto ao dever de consulta prévia, configuraria decisão surpresa.

Sem razão. A matéria foi amplamente debatida nos autos, inclusive pelas partes, sendo dever do julgador aplicar o direito ao caso concreto, conforme o art. 489, §1º, VI, do CPC. Ademais, a referida convenção foi ratificada pelo Brasil e recepcionada como norma infraconstitucional, nos termos do Decreto nº 10.088/2019.

Desta feita, a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro e possui status de norma supralegal, o que torna a consulta prévia, livre e informada um direito fundamental das comunidades tradicionais sempre que medidas administrativas ou legislativas possam afetá-las diretamente.

Logo, ausente qualquer decisão surpresa.

No presente caso, pretende o embargante a
reapreciação do conjunto probatório
e a inversão do resultado do julgamento, pretensão manifestamente incompatível com a estreita via dos embargos de declaração, salvo quando demonstrado vício no julgado, o que
não se verifica
.

Sobre o ponto, colhe-se da doutrina de Fredie Didier Jr.:

"Os embargos de declaração não se prestam à simples rediscussão da causa. Não podem ser utilizados como sucedâneo recursal, nem como meio para rediscutir fundamentos de fato e de direito já apreciados."
(DIDIER JR., Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
. Vol. 3. 19. ed. Salvador: JusPodivm, 2023, p. 230)

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração
, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. Prequestionada toda a matéria, nos termos do art. 1025 do CPC.

É como voto.

Belém, 26 de janeiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/02/2026